Tribunal: TJDFT
Processo: 0710805-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por THIAGO RODRIGUES DOS SANTOS FERREIRA, em face à decisão da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, após decisum anterior em que estabeleceu os critérios para atualização do montante devido pelo DISTRITO FEDERAL, condicionou o prosseguimento do feito ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. Não há pedido liminar. Comunique-se a interposição do recurso ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de março de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46